Tribunal: CARF
Processo: 12963.000142/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000142/2007-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.223 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA BELA VISTA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. NATUREZA
FORMAL. LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ATRELADO
AO LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Vício no procedimento de constituição do crédito tributário que deixou de
reproduzir no lançamento da obrigação acessória os elementos apontados no
lançamento da correlata obrigação principal leva à nulidade do lançamento por
vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000142/2007-52
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000142/2007-52

Trata-se de lançamento para exigência de multa decorrente do descumprimento de
obrigação acessória (AI 68) caracterizada pelo fato de a empresa ter apresentado o documento a
que se refere a Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Após a Delegacia de Julgamento ter concluído pela relevação da multa, nos
termos do art. 291, §1o do RPS, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário o qual foi julgado
procedente. Segundo entendimento fixado pela então 3a Turma Especial, o lançamento deixou de
apontar quais as diferenças não foram informadas em GFIP pelo Contribuinte, omissão que
caracteriza nulidade do lançamento por vicio material.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO COMPLETA DO FATO E SUAS FONTES.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
Fulcro nos artigos 33, da Lei n. 8.212/1991, qualquer lançamento de crédito tributário
deve conter todos os motivos fáticos e legais, bem como descrição precisa dos fatos
ocorridos e suas fontes para apuração do crédito tributário, sob pena de nulidade por
vício material obedecendo o art. 142 do CTN.
Recurso Voluntário Provido Crédito Tributário Exonerado
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
parcial seguimento nos termos dos despachos de fls. 197/198 e 232/238. Citando como
paradigmas os acórdãos 301-31801 e 303-33365, devolve-se a este Colegiado a discussão acerca
da natureza jurídica do vício declarado. Para a recorrente a deficiência na descrição dos fatos é
vício formal, pois afronta o art. 142 do CTN.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso, tomando-se como referência acórdão paradigma de no 303-33.365,
atende os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Conforme exposto o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão
acerca da natureza do vício declarado pela Turma a quo. Sob o entendimento de que o
lançamento deixou de apontar elemento material necessário à caracterização do fato gerador, a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000142/2007-52

turma recorrida anulou o lançamento por vício material. Considerando a cognição restrita do
Recurso Especial, independente do resultado deste julgamento, não cabe qualquer manifestação
deste Colegiado acerca dos efeitos da decisão da Delegacia de Julgamento que concluiu
originalmente pela relevação da multa.
No caso temos lançamento para exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória caracterizada pelo fato de a empresa não ter declarado em GFIP a totalidade
dos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Segundo conclusão do acórdão recorrido o
lançamento não motivou a exigência fiscal corretamente, pois não apontou quais diferenças de
valores deixaram de ser informadas pelo contribuinte e nem quais eram as bases de informação.
Consta do voto recorrido:
Entendo que a decisão a quo e a autoridade lançadora equivocaram-se pois, nem no
relatório fiscal nem em outros documentos dos autos, não há indicação das efetivas
diferenças de informação, acusadas para a aplicação da sanção. Inclusive, não informa
devidamente quais foram as bases de confrontação entre o informado pelo contribuinte
em GFIP e os supostos reais fatos geradores. E a razão está na própria preterição ao
direito de defesa da Recorrente.
Conforme o que dispõe o art. 142, do CTN, c/c art. 33 e 37 da Lei n. 8.212/2010, o
lançamento tributário deve ser demonstrar claramente quais são os seus fundamentos
fáticos e jurídicos, sob pena de nulidade. Isso inclui o ônus probatório da Administração
em trazer elementos probantes e legais que subsidiem a constituição do crédito
tributário, para em um segundo momento demonstrar de forma clara o fenômeno da
subsunção da norma aos eventos por eles representados (art. 9o, do Dec. 70.235/172). O
lançamento objeto da decisão recorrida deve preenche os requisitos da legalidade
impostos pelo art. 142, do CTN, bem como da legislação ordinária, em especial o art. 33
e 37 da Lei n. 8.212/1991 e Decreto n. 70.235/1971. Tais determinações são necessárias
inclusive para que haja o real respeito à garantia de contraditório e ampla defesa e ao
devido processo legal (art. 5, LV da CF/1988)
Tomando como parâmetro as incorreções/omissões descritas no acórdão
recorrido, o que temos para análise é a natureza do vício apontado, se material ou formal.
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma introduzida da
respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra
do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que
os distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de
lição de Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia
Maria de Souza Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a.
Turma Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de
maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000142/2007-52

inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
(...)"
Ora, no presente caso temos um Auto de Infração com “Fundamentação Legal 68”
para imputação de penalidade pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, implicando na multa do art. 32, IV, §5o
da Lei n. 8.212/91. No geral este instrumento é lavrado em conjunto com o respectivo auto de
descumprimento da obrigação principal onde se exige a contribuição relativa aos fatos geradores
não declarados em GFIP, situação que ocorreu neste trabalho fiscal. Consta do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) de fls. 18:
Resultado do Procedimento Fiscal:
Documento
Período

Número
Data

Valor
Al

08/2007 08/2007
370347080
02/08/2007
4.661,01
AI

08/2007 08/2007
370347099
02/08/2007
2.390,25
LDC
12/2004 12/2005
370347110
02/08/2007
7.132,94
LDC
12/2004 04/2007
370347129
02/08/2007
39.707,77
A Secretaria da Receita Federal do Brasil se reserva o direito de, a qualquer tempo,
cobrar as importâncias que venham a ser consideradas devidas para o período
fiscalizado, decorrente de fatos apurados posteriormente a esta data.
Informações Complementares:
Nesta fiscalização foram levantados os seguintes débitos:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.223 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000142/2007-52

LDC debcad 37.034.712-9 no valor de R$39.094,58 referente a valores da Folha de
Pagamento informada na GFIP;
Ide debcad 37.034.711-0 no valor de R$7.132,94 referente a valores da Folha de
Pagamento não informada na GFIP
AI debcad 37.034.709-9 código 68 no valor de R$2.390,25 e Al debcad 37.034.708-0
código 67 no valor de R$4.661,01.
Neste cenário, considerando que por mera formalidade dos processos
administrativos relacionados a exigência de contribuições previdenciárias - onde eram lavrados
autos distintos por cada tipo de infração apurada em um mesmo processo de fiscalização - sendo
tais processos conexos, observamos que a ausência de descrição dos fatos no presente caso se
deu em razão dos processos lavrados na mesma ação fiscal terem seguido caminhos distintos.
Assim o vício descrito, considerando as especificidades do caso concreto, está na norma
introdutora que deixou de trazer cópia do respectivo auto onde se exigiu a obrigação principal
correlata. É necessário citar ainda que o fato típico imputado (não informações em GFIP de fatos
geradores de contribuições previdenciárias) pode ainda ser atestado a partir da entrega
extemporânea dos arquivos, situação que motivou a relevação da multa pela Delegacia de
Julgamento.
Assim, considerando que o vício apontado está no instrumento de formalização do
crédito e não na norma sancionatória aplicável ao descumprimento do dever instrumental,
classifico o vício apontado como formal.
Diante do exposto dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital